Tribunal: TJMT
Processo: 1020516-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020516-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
FACILITAÇÃO DA ENTRADA DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PENAL –
DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
IMPROCEDÊNCIA –

GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA –
RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – RENITÊNCIA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ação constitucional de
habeas corpus
não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano e a conclusão da instrução criminal para tal mister é imprescindível.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida
(TJMT, Enunciado n. 25)
e no histórico criminal ostentado pelo paciente, evidenciando risco efetivo de reiteração criminosa
(TJMT, Enunciado n. 6).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Danilo Souza de Alencar
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 109483466:

“
(...) O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e facilitação da entrada de aparelho telefônico em estabelecimento penal (CP, art. 349-A).

Afirma que, no dia 23.7.2021, os coacusados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota foram presos em flagrante delito, ocasião em que o paciente também foi conduzido à delegacia de polícia, mas a autoridade policial determinou a sua imediata liberação, ante a ausência de fundada suspeita da sua participação nos ilícitos.

No entanto, mais de 30 dias após a instauração do inquérito policial, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, o que foi acolhido pela autoridade apontada como coatora, em decisão prolatada no dia 1º.10.2021.

Assevera que não há indícios suficientes da autoria delitiva, posto que as investigações complementares se baseiam unicamente em declarações informais de supostos vizinhos, os quais nem sequer foram identificados, destacando que nem mesmo a perícia dos aparelhos celulares apreendidos foi realizada até o momento.

Argumenta que não há fundamentação válida para a decretação da prisão preventiva, tanto em razão da prova até então colhida, como em virtude da natureza do crime imputado ao insurgente, que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas se revela suficiente, pois o paciente possui domicílio fixo e ocupação lícita.

Reforça que “eventuais predicados pessoais do acusado, a exemplo dos antecedentes criminais, não têm o condão de, por si sós, infirmar a prisão preventiva, quando esta não se encontra concretamente fundamentada em uma das hipóteses do art. 312, caput, do código de processo penal”, especialmente porque não há condenação recente contra a sua pessoa e vem cumprindo regularmente a reprimenda imposta no regime semiaberto.

Destaca ainda que não foi apreendido nada de ilícito em poder do favorecido, lembrando que os objetos descritos no termo de apreensão foram localizados com os corréus Anderson e Everton.

Com essas considerações, pleiteia a concessão de liminar para reconhecer “a nulidade da decisão que acolheu o pleito de decretação da custódia cautelar, determinando-se a expedição de contramandado de prisão em face do paciente”.

No mérito, requerem seja “dado provimento ao presente habeas corpus para anular a decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de, mantendo-se assim a decisão liminar” (Id. 109151962).

Acostou documentos (Id. 109151963 a Id. 109151977)
”.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 109483466).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 111177469), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 111177470 e Id. 111177471).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 111431987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Danilo Souza de Alencar
, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, Lei n. 11.343/06), associação para o tráfico (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e facilitação da entrada de aparelho telefônico em estabelecimento penal (CP, art. 349-A).

O autor da prefacial sustenta inicialmente que não há indicativos suficientes de que o paciente praticou os crimes contra si imputados, mormente porque a denúncia se baseia em declarações informais de supostos vizinhos, que sequer foram identificados, de modo que conclui que não há justificativa para a manutenção da custódia cautelar.

Todavia, impera consignar que a análise da alegada negativa de autoria é descabida na via estreita de
habeas corpus
, visto que demanda inevitável exame e valoração de provas, o que só poderá ser realizado após a instrução processual.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um
juízo de probabilidade
e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

In casu
, depreende-se da documentação acostada aos autos que os policiais penais visualizaram um
drone
deixando certo material na laje da ala feminina da Penitenciária Central do Estado, razão pela qual acompanharam o retorno do robô e constataram o momento em que pousou nos fundos da residência do paciente Danilo, localizada a três quadras do estabelecimento penal.

Segundo descreve a denúncia,
in verbis
:

“
(...) o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária. Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone. Na ocasião, observaram que o robô aterrizou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional. Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento.

Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como os denunciados Anderson Oliveira da Silva e Everton Miranda Mota. Ressai que, no momento que viram os policiais, os denunciados Anderson e Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.

Em seguida, concretizada a situação de flagrante delito, os policiais pularam a grade da residência, e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como os denunciados Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos.

Consta que, os denunciados Anderson, Everton e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo. Registra-se que, o denunciado Everton carregava o drone na mão; neste momento, os policiais determinaram ordem de parada, porém os denunciados desobedeceram; em seguida, o policial penal Clerverson Aparecido de Arruda Melo, visualizou um dos indivíduos em cima do muro do vizinho, o qual apontou objeto em direção aos policiais, que parecia ser uma arma de fogo, em razão disso, o policial realizou dois disparos de arma na direção dos denunciados, sendo que o indivíduo não identificado conseguiu fugir, já os denunciados Everton e Anderson desceram do muro.

Em seguida, foi realizada a abordagem dos denunciados Anderson, Everton, Danilo e Pricila, oportunidade em que foram encontrados aparelhos eletrônicos e grande parte dos materiais constantes no termo de exibição e apreensão (id 63701721). Com o denunciado Anderson foi apreendido a importância de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Extrai-se que, os denunciados atuavam em conjunto; pois no momento em que Anderson e Everson correram ao avistar os policiais, os denunciados Danilo e Pricila também tiveram a mesma atitude, e correram para dentro da residência na tentativa de esconder aparelhos eletrônicos. Consta que Danilo e Pricila foram localizados dentro de um cômodo da casa, aparentando estarem sob efeito de bebida ou droga; o denunciado Danilo fazia uso de tornozeleira eletrônica e resistiu a prisão.

Na sequência, os denunciados foram levados até a Penitenciária Central do Estado para registro da ocorrência. Ao serem entrevistados por policiais civis, os denunciados afirmaram que os materiais encontrados lhes pertenciam, e que estavam deixando na Ala Feminina; informaram o local onde estava o restante do material, assim, dando continuidade nas diligências, os policiais deslocaram-se até o raio 4 da unidade feminina, e localizaram maconha, cocaína, 01 (um) drone, celulares e outros dispositivos
” (Id. 109151976, pp. 3-5).

Naquela oportunidade, os corréus Anderson e Everton foram presos em flagrante delito, porém, embora tenham sido encaminhados à delegacia, o paciente e sua companheira Pricila foram liberados pela autoridade policial, que entendeu não existirem elementos mínimos para a lavratura do flagrante.

Em seguida, os investidores de polícia realizaram diligências complementares, oportunidade em que averiguaram que a residência do paciente tinha intensa movimentação de
drones
, decolando e pousando nos fundos do imóvel, exatamente como visualizado pelos policiais penais na data dos fatos narrados na denúncia.

Assim, encerradas as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do favorecido e, ao oferecer a denúncia, ratificando a referida representação, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva do insurgente, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, as informações colhidas até o momento se mostram suficientes para justificar a prisão cautelar e a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas, não se mostrando possível tal exame no julgamento do presente
writ
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVENTADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - TESE CUJA ANÁLISE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO CÉLERE E A COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 42 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA
.

A via de cognição célere e sumária do habeas corpus não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de negativa de autoria, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o delito que lhe é imputado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre in casu
” (TJMT –
Habeas Corpus
n. 1008675-20.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 19.7.2021) – destaquei.

O impetrante sustenta ainda que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea, asseverando que as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva não subsistem no caso e que é perfeitamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

No que se refere aos
requisitos da prisão preventiva
, constato que a custódia foi decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas (262,98g de cocaína e 274,26g de maconha)
, fatores que
denotam a gravidade concreta da conduta
(TJMT, Enunciado n. 25).

Ademais, nos fundos da residência do paciente foram apreendidos vários objetos, dentre eles 26 celulares de diversas marcas, dezesseis carregadores de celular, três adaptadores, oito fones de ouvido, cinco baterias, 27 chips telefônicos e doze cabos USB, os quais provavelmente seriam introduzidos no estabelecimento penal.

Além disso, a autoridade apontada como coatora ressaltou que o paciente Danilo possui maus antecedentes criminais, ostentando condenação definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado (processos 4640-10.2018.811.0042 e 19033-08.2016.811.0042), além de responder processos por roubo majorado e resistência, o que evidencia a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
O
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a
garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso,
sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Assim, consubstanciado nas diretrizes expostas, não visualizo ausência de fundamentação, uma vez que o impetrado associou os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal ao caso concreto, demonstrando satisfatoriamente a contemplação destes para a prisão do paciente.

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, pois a segregação está alicerçada na necessidade de
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021